Tribunal: STF
Processo: RE 1121143
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O Plenário desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à acumulação de cargos públicos no RE 592.658 RG, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 24.10.2008 e RE 579720 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.5.2008. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.